Tribunal: TJMT
Processo: 1040226-76.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040226-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Habeas Corpus - Cabimento, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANIELTON DE SOUZA MORAES - CPF: 029.112.781-94 (ADVOGADO), ANIELTON DE SOUZA MORAES - CPF: 029.112.781-94 (IMPETRANTE), LAURA KELLYS BEZERRA DA CRUZ - CPF: 018.723.191-57 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON PEREIRA BARBOSA - CPF: 015.757.001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SOARES DE MORAES - CPF: 688.275.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - CPF: 542.655.768-34 (VÍTIMA), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE IDENTIDADE FALSA. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e uso de identidade falsa, visando à concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

III. Razões de decidir

3.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, a qual se encontra presente
in casu
, em vista das circunstâncias do delito, dada a suposta participação da paciente em esquema criminoso no qual se utilizou a identidade e a imagem do Exmo. Sr. Presidente deste eg. Tribunal de Justiça para fins ilícitos, com potencial lesivo à fé pública e à credibilidade institucional do Poder Judiciário.

4. A Súmula n. 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, não se aplica à análise dos requisitos da prisão preventiva, sendo legítima a consideração de processos em andamento para avaliar o risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão domiciliar para mães de menores de 12 anos não possui caráter absoluto, podendo ser indeferida em situações excepcionalíssimas que evidenciem risco à ordem pública ou à credibilidade das instituições, ainda que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça. 2. Inquéritos policiais e ações penais em curso constituem fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, pelo risco concreto de reiteração delitiva, não se lhes aplicando a vedação da Súmula n. 444 do STJ, restrita à dosimetria da pena”.

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, 318, 318-A e 318-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, Súmula n. 444; TJMT, Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1040226-76.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr.
ANIELTON DE SOUZA MORAES

PACIENTE:

LAURA KELLYS BEZERRA DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
indeferir o pedido de prisão domiciliar

formulado em prol da paciente nos autos da Ação Penal n. 1016611-28.2025.8.11.0042 (PJe), em que denunciada pela suposta prática dos delitos previstos pelos
arts. 288, 299 e 307, todos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que a paciente se encontra presa preventivamente desde setembro de 2025, cenário em que a i. defesa técnica requereu ao d. juízo singular a
substituição
da custódia preventiva pela
domiciliar
, pedido que ressaiu
indeferido
pela d. autoridade acoimada de coatora em
06/11/2025
.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando que a paciente preenche os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, por ser mãe de
duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade
, conforme preconiza o
art. 318, V, do Código de Processo Penal
e o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Acrescenta, em abono, que os delitos imputados
não foram cometidos com violência ou grave ameaça
e que a decisão vergastada carece de
fundamentação idônea
, baseando-se na gravidade abstrata dos fatos e na existência de outra ação penal em curso, o que afrontaria a
Súmula n. 444 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja determinada a
imediata substituição
da
prisão preventiva pela custódia domiciliar
, ainda que mediante monitoração eletrônica ou outras condições, com pleito subsidiário pela aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem para que a paciente responda ao processo em prisão domiciliar.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 328623375 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
328935896
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 329875388.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 331430884).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos da Medida Cautelar n. 1016033-65.2025.8.11.0042, o d. juízo singular decretou em
16/08/2025
a
prisão temporária
de
LAURA KELLYS BEZERRA DA CRUZ
, bem como de seu esposo
Jackson Pereira Barbosa
, vindo a posteriormente convertê-la em
prisão preventiva
em
22/08/2025
, à conta do suposto envolvimento de ambos com os crimes previstos pelos
arts. 288 e 299, ambos do Código Penal
.

Por clareza, registro que, nos autos da Ação Penal n. 1016611-28.2025.8.11.0042, o i. Ministério Público posteriormente ofertou
denúncia
em desfavor de
LAURA
e
Jackson
, bem como de
Eduardo Soares de Moraes
, dando-os todos como incursos nas sanções dos
arts. 307, 288 e 299, todos do Código Penal
.

Colhe-se da exordial acusatória que o denunciado
Jackson
, mesmo privado cautelarmente da liberdade, solicitou a
Eduardo
que se encontrasse com sua esposa
LAURA
para atender a uma demanda de entrega de valores destinados, supostamente, a um advogado (ainda não identificado). Assim, no dia
12/08/2025
,
Eduardo
e
LAURA
se encontraram com o motorista de aplicativo
Robson Pereira Barbosa
, vinculado à plataforma
Indriver
, no estacionamento do Fórum de Cuiabá/MT.

Nesse ato, entregaram ao motorista um envelope destinado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo conteúdo foi posteriormente identificado como sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, em cédulas de R$ 200,00, R$ 100,00 e R$ 50,00.

Verificou-se que, para a realização da entrega, foi inserida no aplicativo
Indriver
informação falsa, atribuindo como remetente e destinatário o Exmo. Senhor Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargador
José Zuquim Nogueira
, com uso de nome e imagem, simulando que o próprio magistrado seria o responsável pelo envio e recebimento da quantia.

Conforme relatado na inicial acusatória, o motorista
Robson
reconheceu
Eduardo
como a pessoa que lhe entregou o envelope, acompanhado de
LAURA
, instruindo-o a realizar o repasse do envelope a este eg. Tribunal de Justiça, diretamente ao Exmo. Senhor Presidente desta Corte, bem assim, que após a não efetivação da entrega, houve alteração do perfil cadastrado no aplicativo e o envio de ameaças ao motorista, por meio do número telefônico (65) 99642-7323, utilizado sob a denominação “
Eduardo F.
”
(até o momento não identificado).

Tais condutas, para o
parquet
, evidenciam a prática de
falsidade ideológica em meio digital
,
uso indevido de identidade de autoridade pública
e a formação de
associação criminosa
voltada à execução da empreitada delitiva, com divisão de tarefas entre
Jackson
(mentor, mesmo preso), a paciente
LAURA
(responsável pelo acompanhamento e repasse),
Eduardo
(executor da entrega) e outro indivíduo ainda não identificado (“
Eduardo F
.”).

Nesse cenário, o i. Ministério Público imputou aos acusados o cometimento dos crimes de
falsidade ideológica
, pela inserção de dados falsos na plataforma
Indrive
r, simulando a identidade do Presidente do TJMT, com a finalidade de induzir terceiros em erro; de
uso de identidade falsa
, por atribuírem falsamente a identidade de autoridade pública (Desembargador Presidente do TJMT) à transação digital; e de
associação criminosa
, pela reunião estável de, no mínimo, três pessoas para a prática de delitos em conjunto, com divisão de tarefas e atuação coordenada.

Quanto à constrição da liberdade da beneficiária do
writ
, colhe-se dos autos que, decretada a
prisão temporária
de
LAURA
, posteriormente
convertida em preventiva
, encontra-se a paciente recolhida cautelarmente ao cárcere desde
19/08/2025
.

Insta observar que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1029079-53.2025.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal em
08/10/2025
, se
denegou a ordem
de
habeas corpus
impetrada em prol da paciente, com a
ratificação
dos fundamentos ensejadores de sua segregação. O r. acórdão
transitou em julgado
em
29/10/2025
.

Mais recentemente, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido de
prisão domiciliar
formulado em prol de
LAURA
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da prisão domiciliar

Conforme se depreende da inicial do
writ
, o d. impetrante alega que a paciente
faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar
, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos, conforme o art. 318, V do CPP e à luz do decidido nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143641/SP pelo eg. Supremo Tribunal Federal, ensejo em que sustenta que a decisão impugnada
carece de fundamentação idônea
, tendo ainda violado a
Súmula n. 444 do STJ
.

Após analisar cuidadosamente os autos, todavia, estou convencido de que
razão não assiste ao d. impetrante.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Nesse sentido já decidiu expressamente a c. Corte Superior, ao que se vê do seguinte julgado:

“[...] 3.
A separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente
, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema - Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318- A e 318-B no Código de Processo Penal. 4.
A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei
. Com efeito,
naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária
”.

(HC 550.511/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020). — Destaquei.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de
custódia domiciliar
, não se descuida, em primeiro lugar, de que a i. defesa se limitou a juntar cópias dos documentos de identidade dos filhos (ID 328623376), sem demonstrar a
imprescindibilidade
da presença da paciente para os cuidados das crianças ou a inexistência de outros familiares que possam assumir essa responsabilidade.

Não há nos autos qualquer informação sobre o paradeiro das crianças, a pessoa que exerce a guarda de fato, as condições materiais e emocionais do ambiente em que vivem, eventual atuação de familiares, parentes próximos, rede de apoio, Conselho Tutelar, escola, serviços de saúde, ou qualquer indicador concreto de risco ou vulnerabilidade.

Nesse ponto, deve-se considerar que a paciente se encontra presa
há aproximadamente três meses
, o que evidencia que as crianças já estão sob os cuidados de terceiros, não havendo qualquer comprovação de que estejam em situação de vulnerabilidade ou desamparo.

Ademais, ainda que se considerasse demonstrada a imprescindibilidade materna, o caso concreto se enquadra nas
situações excepcionalíssimas
previstas pelo eg. STF, nos termos já relatados, que
afastam a aplicação automática do benefício
.

Com efeito, a decisão impugnada fundamentou adequadamente a
excepcionalidade do caso
, destacando a
gravidade concreta da conduta imputada à paciente
, que envolve o uso indevido da identidade de alta autoridade do Poder Judiciário em tentativa de fraude dentro das dependências do Fórum de Justiça, com potencial lesivo à fé pública e à imagem institucional do Poder Judiciário.

Conforme destacado pelo d. juízo de origem:

“[...] No caso concreto,
a acusação imputa à ré o crime de associação criminosa, crime que pressupõe uma estrutura voltada à prática de delitos
.
A participação em esquema criminoso que utiliza a identidade e a imagem do Presidente do Tribunal de Justiça para fins ilícitos, com risco concreto e evidente à fé pública e à credibilidade institucional, constitui uma situação excepcionalíssima que, por ora, justifica a manutenção da custódia em regime fechado, até que a instrução criminal possa mitigar o risco à ordem pública e à instrução
.

Ressalte-se, ainda, que
a acusada figura como denunciada na ação penal nº 0004200-92.2019.8.11.0037, pela posse irregular de arma de fogo, supostamente praticada em 2019, ocasião em que os fatos teriam ocorrido durante o cumprimento de mandado de prisão do corréu JACKSON
.

Tal circunstância evidencia que
não se trata de episódio isolado na trajetória da acusada, mas, ao contrário, de possível reiteração em condutas ilícitas, revelando vínculo contínuo com o referido corréu
.

Esse contexto reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar, como medida indispensável à garantia da ordem pública e à prevenção de novas práticas delitivas.
Assim, permanecem hígidos os fundamentos dos arts. 312 e 313 do CPP
, razão pela qual
INDEFIRO
OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO preventiva dos acusados EDUARDO SOARES DE MORAES, JACKSON PEREIRA BARBOSA, assim como
o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar da acusada LAURA KELLYS BEZERRA DA CRUZ
”.

(ID 328623375 – Pág. 9). — Destaquei.

Enfim, quanto à alegação de
violação à Súmula 444 do STJ
, pela consideração de processo em curso para negar o benefício de prisão domiciliar, é certo que a tese
não merece prosperar
.

O referido enunciado estabelece que “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Contudo, tal enunciado refere-se especificamente à
fase de dosimetria da pena
,
não se aplicando à análise dos requisitos da prisão preventiva
.

Pelo contrário, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a existência de outros procedimentos criminais, inquéritos policiais ou ações penais em curso
pode ser validamente considerada para a decretação ou manutenção da prisão preventiva
, como indicativo de risco à ordem pública
.

Trata-se de entendimento também já consolidado por esta eg. Corte de Justiça estadual, ao que se vê do Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Nessa conjuntura, relembro que o
princípio do melhor interesse da criança
, embora de inegável relevância constitucional,
não é absoluto
, devendo ser ponderado com outros valores constitucionais, como a
segurança pública
e a
credibilidade das instituições
.

No caso concreto, a ausência de demonstração da imprescindibilidade materna e a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente justificam a manutenção da prisão preventiva como medida proporcional à proteção da ordem pública e da credibilidade institucional.

Estou convencido, portanto, de que assiste razão ao d. juízo singular

ao assinalar que
não é automática
a substituição do ergástulo pela prisão domiciliar, quando comprovada a maternidade de filhos menores; de forma que, observadas as
circunstâncias do caso
, em que se inclui a ausência de informações acerca da situação das crianças,
não é o caso de deferimento da benesse
, ao menos não neste momento processual, possibilitada ao d. juízo
a quo
, é claro, eventual revisão de seu entendimento, caso alterado o cenário fático-processual.

Dessa forma, não demonstrado o alardeado constrangimento ilegal, de rigor a conclusão de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LAURA KELLYS BEZERRA DA CRUZ
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025